Tribunal: TJDFT
Processo: 0708182-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0708182-64.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JANAINA MARIA ROCHA IMPETRANTE: JOSE PEDRO DE CASTRO BARRETO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JOSE PEDRO DE CASTRO BARRETO em favor de JANAINA MARIA ROCHA, condenada, por incurso no art. 121, §2o, incisos I, III e IV, e art. 344, caput, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 29 (vinte e nove) anos de reclusão, regime fechado; cuja prisão preventiva foi mantida na sentença penal condenatória (Ação Penal n. 2017.15.1.004571-4 / 0004367-48.2017.8.07.0019 – Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas / DF). No presente writ, busca a defesa técnica da paciente a concessão de liberdade provisória e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, em razão da pandemia do coronavírus e por ter um filho menor de 12 anos. Alega o impetrante, em suma, que: i) a paciente, por ter se submetido a cirurgia bariátrica, que traz consequências imunológicas, e por ser mãe de criança, estaria abarcada pelas prioridades indicadas pela Recomendação no 62, de 17/03/2020, do CNJ, recomendação esta que foi elaborada em virtude da pandemia do COVID-19; ii) o STF, no HC 143641, prevê a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças com até 12 anos; iii) o filho da paciente, que tem 11 anos, está com quadro de ansiedade, angústia, sensação de sufocamento e outras enfermidades psicológicas; iv) o crime cometido pela paciente é de improvável repetição, pois se deu em razão de violência doméstica; v) a paciente encontra-se alocada na Penitenciária Feminina do DF, atualmente superlotada, ambiente propício para a proliferação de doenças infectocontagiosas. Requer, em liminar, a concessão de liberdade provisória e, subsidiariamente, a conversão da prisão cautelar em prisão domiciliar, mediante a utilização de monitoramento eletrônico. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. A legalidade da prisão preventiva da paciente já foi exaustivamente analisada nos julgamentos dos Habeas Corpus n. 07150150620178070000 e 07001833120188070000, nos quais a ordem restaram denegadas, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho as ementas: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INADMITIU O WRIT. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO PELA DEFESA TÉCNICA. RECONSIDERAÇÃO PARCIAL DO DECISUM PARA VIABILIZAR O EXAME DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. INDEFERIMENTO. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. PERICULOSIDADE IN CONCRETO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO JULGAMENTO RECENTE DO STF NO HC N. 143.641/SP. CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. Admite-se, em parte, o habeas corpus quando se verifica que ele repisa writ anterior, cuja ordem foi denegada, sem trazer à tona novos fundamentos de fato e de direito a justificar a alegação de constrangimento ilegal. 2. A prisão preventiva não ostenta traços ilegalidade quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 3. No julgamento do HC 143.641/SP, o STF não excluiu do juiz a prerrogativa de indeferir a prisão domiciliar às mulheres com filhos menores de 12 anos, tendo em vista as particularidades do caso concreto que está sob sua responsabilidade. 4. O julgado proferido pelo STF no HBC n. 143.641/SP pondera que a prisão domiciliar em substituição à preventiva não deve ser concedida às mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, nos casos de crimes praticados, mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. No caso, o crime imputado à paciente foi violento com resultado morte. Embora as vítimas não sejam os filhos dela, não há dúvida de que o delito atingiu-os de forma frontal e impiedosa. A paciente está sendo acusada de matar o seu ex-marido, pai de seus filhos. É dizer, tudo leva a crer que a paciente subtraiu, de forma brutal, de seus filhos o convívio paterno. Retirou deles a possibilidade de ter a presença e o amor do pai. Nesse quadro, não há espaço para concessão de prisão domiciliar. 5. Agravo interno conhecido e provido em parte; impetração admitida em parte; ordem denegada. (Acórdão 1078884, 07001833120188070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2018, publicado no DJE: 6/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PACIENTE PORTADORA DE HIPOGLICEMIA REATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM FORNECER ACOMPANHAMENTO MÉDICO DEVIDO. ORDEM DENEGADA. 1 Paciente presa provisoriamente por infringir os artigos 121, § 2o, incisos I, III e IV, mais 344 do Código Penal, porque coordenou o assassinato de seu ex-marido, ordenando intimidação da sogra no curso das investigações. 2 A prisão domiciliar por motivo de doença grave deve ser deferida apenas mediante comprovação de que a equipe médica do estabelecimento prisional não fornece atendimento adequado para tratamento de saúde da paciente, o que não ocorre quando ela já solicitou inúmeras consultas no presídio, foi atendida e ainda forneceu à Direção do estabelecimento os medicamentos necessários ao controle do seu quadro de saúde. 3 Ordem denegada. (Acórdão 1062222, 07150150620178070000, Relator: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/11/2017, publicado no PJe: 30/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agora, a prisão da paciente decorre da sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas / DF, na qual lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade porque presentes as razões determinantes da prisão cautelar. No caso, a prisão preventiva decorre do preenchimento dos requisitos do art. 312, art. 387, § 1o, e 492, I, “e”, todos do CPP. Decidiu esta colenda 3a Turma Criminal: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETAÇÃO NA SENTENÇA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PERICULOSIDADE. RÉU. REITERAÇÃO DELITIVA. Mantém-se a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, decretada na sentença penal condenatória, quando se denota a gravidade concreta dos fatos (em local aberto ao público, atirou contra a vítima apenas por estar na companhia de pessoa com quem o réu se desentendeu) e da periculosidade do paciente (reiteração delitiva, com condenações criminais supervenientes). Inviável é a aplicação de medida cautelar diversa da prisão para resguardar-se a ordem pública e a aplicação da lei penal. Habeas corpus denegado. (Acórdão 973525, 20160020443509HBC, Relator: SOUZA E AVILA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/10/2016, publicado no DJE: 19/10/2016. Pág.: 90/110) Em relação à Recomendação n. 62 do CNJ, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. Aliás, não trouxe a impetrante qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus no presídio em que se encontra a paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso as informações. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 13 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador